Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708422-19.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DAMIANA CACIANO GUILHERME DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi apreciada e deferida pelo e. Desembargador plantonista. Cumpram-se as demais determinações constantes da decisão de id 24266435. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR